Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Crimes contra a honra. Difamação e injúria. Queixa-crime. Rejeição parcial. Dolo específico. Justa causa. Competência.
1 - Não evidenciado dolo específico de difamar - as mensagens de áudio contendo ofensas foram enviadas diretamente ao ofendido, em conversa privada de aplicativo de mensagens, e não há prova de que chegaram ao conhecimento de terceiros -, mantém-se a decisão que rejeitou queixa-crime quanto a esse crime, por falta de justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III).
2 - Se a pena máxima prevista para o crime remanescente (art. 140, CP), ainda que acrescida da causa de aumento prevista no art. 141, § 2o, do CP, não ultrapassa dois anos, a competência para julgar a causa é do juízo do Juizado Especial Criminal.
3 – Recurso não provido.